Tribunal: CARF
Processo: 16682.721015/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16682.721015/2015-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.348 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
processo na Dipro/Cojul para aguardar o que vier a ser decidido definitivamente nos autos do
processo administrativo relativo à compensação (16682.720390/2012- 98).
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis- Presidente

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduzo parte do relatório DRJ:
Trata o presente processo de Auto de Infração de multa isolada, no valor de R$
7.723.903,93, aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada.
No Termo de Verificação Fiscal, anexo ao auto de infração, a autoridade fiscal assim se
pronunciou:
“A presente verificação fiscal é decorrência da não homologação de compensações
decidida através do Despacho Decisório no 153/2013, inserido às fls. 2706/2709 do
processo de no 16682.720390/2012-98.
(...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721015/2015-16
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721015/2015-16

Conforme analisado e decidido no Despacho Decisório no 153/2013, fls. 14/17, ocorreu
a não homologação de 44 (quarenta e quatro) DCOMPs com diversas datas de
protocolização (entrega do PER/DCOMP).
A declaração de compensação não homologada, por força do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 (introduzido através do art. 62 da Lei no 12.249/10), sujeita à aplicação de
multa isolada sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não
homologada.
A vigência desta penalidade iniciou-se em 14/06/2010 (data da publicação da Lei no
12.249, de 2010), portanto, apenas as Declarações de Compensação (PER/DCOMPs)
protocolizadas a partir de 14 de junho de 2010 são objeto de aplicação da multa.
Desta forma, o valor da multa isolada apurada será objeto de constituição de crédito
tributário, mediante lavratura de Auto de Infração, considerando como (...)
base de cálculo o valor do crédito dos PER/DCOMPs não homologados cuja
protocolização ocorreu a partir do dia 14/06/2010 (inclusive nesta data).
(...)
Cientificado em 17/04/2015, o contribuinte apresentou impugnação em 18/05/2015
(segunda-feira), na qual, em resumo, assim se pronunciou:
“(...)
III – DO DIREITO – DOS FATOS QUE ENSEJAM O AFASTAMENTO DA MULTA
PREVISTA NO PARÁGRAFO 17, DO ARTIGO 74, DA LEI No 9.430/96 III.1 – DA
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO –INCONSTITUCIONALIDADE JÁ
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4o REGIÃO (...)
III.2 – DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE (...)
III.3 – DA SANÇÃO POLÍTICA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO PARÁGRAFO 17, DO ARTIGO 74, DA LEI No 9.430/96 (...)
IV – DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
ENQUANTO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA A MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE
INTERPOSTA
NOS
AUTOS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 16682.720390/2012-98 – PARÁGRAFO 18, DA LEI No 9.430/96
(...)
V – DO NECESSÁRIO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
ENQUANTO
NÃO
JULGADO
EM
DEFINITIVO
A
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE No 4095 – PORTARIA CONJUNTA RFB/PGFN No 1,
DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 (...)
IV – DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, a ora IMPUGNANTE requer Vossa Senhoria dê provimento à
Impugnação, determinando o cancelamento do Auto de Infração constante desse
processo administrativo, em função da multa prevista no parágrafo 17, do artigo 74, da
Lei no 9.430/96, violar expressamente diversos ditames constitucionais, bem assim
porque a mesma já vem sendo reiteradamente afastada no âmbito do judiciário e,
inclusive, contestada por meio da [sic] Caso assim não se entenda, pugna-se pela
suspensão do feito até o deslinde final da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905,
que tem por objeto a multa ora impugnada, em respeito aos princípios da celeridade,
eficiência e economia processual, de modo que não haja decisões conflitantes entre o
âmbito judiciário e administrativo.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721015/2015-16

Consoante o disposto no artigo 39, inciso I, do Código de Processo Civil, requer, ainda,
a IMPUGNANTE sejam todas as notificações, intimações ou publicações atinentes ao
feito realizadas em nome dos seus advogados, (...)”Conforme Termo de Apensação
constante dos autos, este processo foi juntado ao processo no 16682.720390/2012-98.
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
14/06/2010, 21/06/2010, 22/06/2010, 13/07/2010, 19/07/2010, 22/07/2010, 07/05/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
SUSPENSÃO
EXIGIBILIDADE.
Consoante determinação legal expressa, será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Suspende a exigibilidade da multa o recurso administrativo apresentado contra a
exigência da multa.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final
(Princípio da Oficialidade), descabendo o sobrestamento o processo administrativo
mesmo em caso de pendência de decisão definitiva no Poder Judiciário.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos relacionados
com a constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias, devendo, no julgamento
de primeira instância, serem observadas normas legais e regulamentares, bem assim o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
INTIMAÇÃO NO ESCRITÓRIO DO PROCURADOR.
IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, a intimação deve obedecer a disposições
estabelecidas em normas processuais específicas, devendo, quando por via postal, ser
endereçada ao domicílio fiscal do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Diante dos fatos acima narrados, a contribuinte pede reforma da decisão em
recurso voluntário repisamos os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Este processo tem sua conexão com os seguintes processos de No
16682.720390/2012-98; 16682.720381/2012-05; 16682.720393/2012-21; 16682.720382/2012-
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721015/2015-16

41;
16682.720396/2012-65;
16682.720383/2012-96;
16682.720389/2012-63;
16682.720395/2012- 11; 16682.720388/2012-19; 16682.720386/2012-20; 16682.720391/2012-
32;
16682.720394/2012-76;
16682.720387/2012-74;
16682.720397/2012-18;
16682.720392/2012-87; 16682.720384/2012-31 e 16682.720385/2012- 85.
O presente processo trata-se de multa decorrente dá não compensação do PAF no
16682.720390/2012- 98.
Entendo que de fato o julgamento de um processo irá influenciar no outro, sendo
caso de “decorrência” prevista no RICARF, pois não posso decidir aqui sobre um crédito que
esta pendente de legitimidade e reconhecimento. Assim, tendo em vista que os processos acima
referidos foram convertidos em diligência, voto por determinar o sobrestamento deste, até o
retorno dos demais processos conexos.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em sobrestar o processo na Dipro/Cojul para aguardar o
que vier a ser decidido definitivamente nos autos do processo administrativo relativo à
compensação (16682.720390/2012- 98).
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro
Fl. 236
DF CARF MF
Original